Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de coibir-se a reiteração da prática delitiva, cabível a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
3. Recurso provido.